Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600535-89.2020.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 GEISA APARECIDA SANTIAGO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 GEISA APARECIDA SANTIAGO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
02/06/2021
Número: 0600535-89.2020.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/03/2021
Processo referência: 0600535-89.2020.6.16.0076
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600535-
89.2020.6.16.0076 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: Eleição 2020 Geisa Aparecida Santiago Vereador, Geisa Aparecida Santiago, relativas
às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou imediata remessa de cópia integral do presente à
Delegacia da Polícia Federal para a instauração de inquérito policial para a apuração de eventuais
crimes, em especial do disposto no art. 350 do Código Eleitoral, o que faço com fundamento no art.
75 e 91 da Resolução TSE nº 23.607. (Prestação de Contas Eleitorais da recorrente Geisa Aparecida
Santiago, candidata a Vereadora de Califórnia/PR, pelo Partido Social Liberal - PSL, cujas contas
foram desaprovadas em razão da emissão de várias notas de abastecimento em dias sucessivos,
destacando-se que em determinados dias houve a emissão de até 05 (cinco) notas com valores
semelhantes sendo que a omissão constitui-se numa falha que compromete a própria aferição da
regularidade das contas, pois viola a regularidade e a lisura da prestação de contas, dificultando o
efetivo controle por parte da Justiça Eleitoral sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GEISA APARECIDA SANTIAGO VEREADOR
(RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
GEISA APARECIDA SANTIAGO (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35483
116
28/05/2021 08:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.869

RECURSO ELEITORAL 0600535-89.2020.6.16.0076 – Califórnia – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GEISA APARECIDA SANTIAGO VEREADOR
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRENTE: GEISA APARECIDA SANTIAGO
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRIDO: JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
VALOR
SIGNIFICATIVO.
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
2. Na espécie, a omissão representa 14,95%
no contexto global da prestação de contas,
não sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 35483116 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:07:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808071500800000034612692
mero do documento: 21052808071500800000034612692

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por GEISA
, filiada ao PSL, candidata eleita ao cargo de Vereador nas eleições
APARECIDA SANTIAGO
de 2020 (id. 29648366).
A candidata obteve 182 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 12.778,65 (id. 29651816).
No parecer conclusivo (id. 29653016) o CARTÓRIO DA 76ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das omissões
MARILÂNDIA DO SUL
relativas às despesas constantes da prestação de contas e das constantes da base de dados
da
, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
JUSTIÇA ELEITORAL
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas, com fulcro no art. 30,
I da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, III, da Res.-TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões, a recorrente alega que (id. 29653466):
o abastecimento
i)
apontado como irregularidade, na verdade, não diz respeito a gastos eleitorais, mas sim a
despesas pessoais;
o percurso percorrido com o veículo pessoal e, igualmente, para uso
ii)
pessoal está atrelado à distância em quilômetros e não, necessariamente, à quantidade de
pessoas que residem no Município, conforme apontado pelo magistrado

a recorrente
a quo; iii)
frequenta e é consumidora habitual dos serviços e produtos fornecidos pelos Municípios
vizinhos e com maior dimensão e mais opções de oferta, como é o caso do Município de
Apucarana e o Município de Londrina, os quais possuem uma distância, respectivamente, de
20 km e 72 km da cidade de Califórnia; e
a recorrente agiu com boa-fé, haja vista declarar
iv)
essas despesas, ainda que de caráter pessoal, e trazer os documentos correlatos,
circunstância que permite afastar a gravidade da falha. Ao final, quer seja conhecido o Recurso
e, no mérito, seja provido, com o fim de reformar a sentença para julgar as contas como
aprovadas.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 30767066).
É o relatório.

Num. 35483116 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:07:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808071500800000034612692
mero do documento: 21052808071500800000034612692

VOTO

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas do candidato em razão
In casu
da seguinte irregularidade:
II.ii. Omissão de receitas e gastos eleitorais:
Na sentença o juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma
vez que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificada omissão relativa a despesa
apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da JUSTIÇA
, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
ELEITORAL
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g da Res.-TSE n. 23.607/2019, que tem a
seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da J
na fiscalização da campanha do candidato.
USTIÇA ELEITORAL
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
Num. 35483116 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:07:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808071500800000034612692
mero do documento: 21052808071500800000034612692

Sobre o tema, a recorrente assevera que tais apontamentos não dizem respeito
aos gastos eleitorais, mas sim às despesas pessoais. Sustenta que os lançamentos se deram
de modo equivocado, porquanto correspondiam aos seus gastos particulares, de modo que
trouxe aos autos comprovantes de consumo pessoal após as eleições, que constam valores
similares aos dispostos nas Notas Ficais emitidos na época de campanha eleitoral.
Analisando o constante do parecer técnico, tem-se que, de acordo com as
informações disponíveis no sistema SPCE, as notas fiscais em comento tratam-se de
documentos válidos em situação ativa, não havendo anotação de cancelamento ou de
substituição e dessa forma permanece a irregularidade apontada na sentença eis que a
situação não foi esclarecida pelo prestador no recurso apresentado.
Ademais, verifica-se que o valor despendido em combustíveis foi de R$ 1.910,68,
montante expressivo tendo em vista a dimensão do Município. Como bem pontuado na
sentença, “considerando a limitação territorial do Município de Califórnia, que, segundo
estimativas do IBGE em 2020 (como apontado pelo MPE em seu parecer id. 81211280),
possuía apenas 8.606 habitantes, é impossível imaginar que uma única pessoa possa gastar
valores superiores a R$ 200,00 (duzentos reais) com combustíveis em um único dia e
abastecendo em um único posto, como ocorreu no dia 05 de novembro de 2020.Ou como
ocorreu no dia 14 de novembro de 2020, quando a candidata supostamente gastou R$ 300,00
(trezentos reais) em combustíveis abastecendo em um único posto de Califórnia/PR”.
Nesse contexto, não merece prosperar a alegação da recorrente quando afirma
que frequenta os Municípios vizinhos de Apucarana e de Londrina, a uma distância de 20km e
72km, respectivamente, do Município de Califórnia e, por conta disso, o gasto com
combustíveis seria elevado.
Isso porque, conforme já demonstrado na sentença, se for considerado “o custo
médio do litro da gasolina comum à época, que girava em torno de R$ 4,36 (quatro reais e
trinta e seis centavos), seria o equivalente a 68 (sessenta e oito) litros de gasolina consumidos
.
em um único dia” Ou seja, com o valor de 68 litros, se for considerado que o automóvel perfaz
10km/L, é possível percorrer uma distância de aproximadamente 600 a 700km e, no mínimo,
aproximadamente 500km, dependendo das condições do carro e do condutor.
Dessa forma, o valor de combustível utilizado seria o suficiente para fazer, no
mínimo, 7 viagens a Londrina e 25 viagens a Apucarana, restando evidente que o valor gasto
com combustível é extremamente elevado. Assim, quando a recorrente omite o valor gasto
com combustíveis, compromete a lisura da prestação de contas, dificultando o efetivo controle
das movimentações de campanha pela Justiça Eleitoral.
Num. 35483116 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:07:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808071500800000034612692
mero do documento: 21052808071500800000034612692

Outrossim, o valor de R$ 1.910,68 equivale a 14,95% do total de recursos (R$
12.778,65) utilizados na campanha eleitoral, o que afasta a possibilidade aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo-se hígida a sentença desaprovou as contas apresentadas por GEISA
, referente às Eleições de 2020.
APARECIDA SANTIAGO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600535-89.2020.6.16.0076 - Califórnia - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 GEISA APARECIDA
SANTIAGO VEREADOR - RECORRENTE: GEISA APARECIDA SANTIAGO - Advogado das
RECORRENTES: TERESA LEMOS DE MENESES - PR0094700 - RECORRIDO: JUÍZO DA 076ª
ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.

Num. 35483116 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:07:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808071500800000034612692
mero do documento: 21052808071500800000034612692